Tribunal: TJSP
Processo: 2001741-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo executado e deferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito na sua conta bancária, ante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança. Pretensão à reforma. Acolhimento. Valores depositados em conta poupança, vinculada à conta corrente e suscetíveis

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo executado e deferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito na sua conta bancária, ante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança. Pretensão à reforma. Acolhimento. Valores depositados em conta poupança, vinculada à conta corrente e suscetíveis de imediata movimentação financeira. Hipótese não amparada pela regra da impenhorabilidade. Precedentes desta Corte Estadual e do C. Superior Tribunal de Justiça. Penhora parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001741-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO, é agravado EVERALDO TADEU QUILICI GONZALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
2
Voto n. 16450
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2001741-46.2020.8.26.0000
Comarca:
Rio Claro
Agravantes: Município de Rio Claro
Agravado:
Everaldo Tadeu Quilici Gonzales
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo
executado e deferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito
na sua conta bancária, ante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em conta
poupança. Pretensão à reforma. Acolhimento. Valores
depositados em conta poupança, vinculada à conta corrente e
suscetíveis de imediata movimentação financeira. Hipótese não
amparada pela regra da impenhorabilidade. Precedentes desta
Corte Estadual e do C. Superior Tribunal de Justiça. Penhora
parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido.
I Relatório
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de
Rio Claro contra a r. decisão de p. 61/62 dos autos da Execução Fiscal de no
1509714-10.2015.8.26.0510, que move em face de Everaldo Tadeu Quilici
Gonzales, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo
executado e deferiu o pedido de desbloqueio do numerário constrito na sua conta, sob
o fundamento de que os valores bloqueados estão depositados em conta poupança e
são inferiores a 40 salários mínimos, de forma que insuscetíveis de penhora.
Sustenta a agravante, em síntese, que a movimentação bancária
demonstra que a conta bloqueada é utilizada com a finalidade de conta corrente, e não
com a finalidade de poupar, de forma que devida a manutenção dos bloqueios
realizados. Requer o conhecimento e posterior provimento do presente recurso, nos
termos das razões recursais (p. 01/08).
Não foi requerida a atribuição de efeito suspensivo ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
3
outra medida liminar.
O executado, ora agravado, apresentou contraminuta de p. 14/19,
onde alega, em síntese, que: (I) houve nulidade da citação, vez que o AR de citação foi
assinado por terceiro; (II) não restou demonstrado que a conta poupança em que
realizado o bloqueio era utilizada como conta corrente, de forma que impenhoráveis os
valores nela depositados.

II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta parcial
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rio Claro
em face de Everaldo Tadeu Quilici Gonzales, pretendendo-se a cobrança de crédito
tributário proveniente de IPTU, dos exercícios de 2010 a 2013, no valor total de R$
919,15 (cf. inicial e CDAs de p. 01/09 dos autos da execução).
Extrai-se dos autos que o executado foi citado, conforme AR. de p.
12.
Após regular trâmite processual, a Fazenda Pública requereu a
penhora on-line por meio do sistema BacenJud de ativos financeiros do executado (p.
17), o que foi deferido pelo Juízo a quo (p. 19).
Do extrato da pesquisa on-line, verifica-se que a primeira tentativa
de bloqueio restou infrutífera (p. 20/21).
Requerido novo bloqueio, indicando como valor atualizado do
débito o valor de R$ 1.787,77 (p. 25), o mesmo foi deferido (p. 27) e se mostrou
efetivo para bloquear valor superior àquele requerido pela exequente (R$ 1.816,26), cf.
p. 29/30.
Em seguida, o executado apresentou exceção de pré-executividade
em que alegou, em síntese que: (I) nula a citação realizada, tendo em vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
4
executado já não residia no endereço em que entregue a correspondência; (II) os
valores bloqueados são impenhoráveis, uma vez que se encontravam depositados em
conta poupança, e não ultrapassavam a quantia de 40 salários mínimos.
Após manifestação fazendária de p. 55/60 sobreveio a r. decisão
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e não se manifestou
quanto à alegada nulidade da citação (p. 61/62).
Pois bem.
Com efeito, ainda que o artigo 10 da Lei n. 6.830/80
expressamente preveja que todo e qualquer bem do executado pode ser objeto de
penhora, para a garantia do débito fiscal existente, há que se destacar a ressalva
existente em relação àqueles bens “que a lei declare absolutamente impenhoráveis”.
O art. 833 do Código de Processo Civil de 2015, por sua vez,
encarregou-se de prescrever quais os bens devem ser considerados impenhoráveis,
estando o objeto da insurgência do agravante previsto nos incisos IV e X do artigo
referido:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o;
[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos;
No caso dos autos, a r. decisão agravada deferiu o pedido de
desbloqueio dos valores penhorados, sustentando, para tanto que “O montante
bloqueado corresponde a saldo existente na conta poupança e inferior a 40
(quarenta) salários mínimos”.
A impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
5
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, tem lastro no princípio da dignidade
humana e no mínimo existencial, os quais se caracterizam como um dos fundamentos
da República e se sobrepõem às leis infraconstitucionais. Por isso, a poupança a que lei
confere especial proteção é, de fato, somente aquela que, por vezes realizada durante
anos de trabalho árduo, constitui reserva para que o devedor possa contar com um
numerário mínimo em situações emergenciais.
Faz-se, portanto, necessário distinguir a caderneta de poupança
típica que goza da proteção legal - como expressão do mínimo existencial - da conta
“poupança” utilizada como verdadeira conta corrente, utilizada pelo devedor para
movimentações financeiras frequentes e que, portanto, não mais ostenta a natureza de
modesta economia do trabalhador com a finalidade de segurança alimentícia ou de
previdência pessoal e familiar.
Verifica-se pelo extrato de p. 43 dos autos da execução que apesar
da nomenclatura “poupança multidata” a conta sobre a qual se deu o bloqueio é vinculada
à conta corrente, na qual foram realizadas diversas transferências bancárias por meio
on-line (“TBI”) em curto espaço de tempo, quatro no valor de R$ 1.000,00 e uma no
valor R$ 1.300,00, não se aplicando, portanto a regra de impenhorabilidade, tendo em
vista que os créditos ou débitos são instantaneamente aplicados ou resgatados como se
fosse uma conta corrente comum, o que permite a imediata disponibilidade e livre
movimentação, desfigurando, portanto, a proteção da conta poupança prevista no art.
833, X, do CPC/2015.
Nesse sentido, é o entendimento desta E. Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL Decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor oriundo da
conta poupança da executada Cabimento - Caráter impenhorável da
verba bloqueada não comprovado Ausência de extrato bancário capaz
de ilidir as conclusões exaradas em primeira instância - Manutenção da
r. decisão recorrida que se impõe Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2244870-59.2016.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
6
Américo Brasiliense - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
02/02/2017; Data de Registro: 08/02/2017)
Em questão semelhante, a 15a Câmara de Direito Público também
já decidiu:
PENHORA Valores depositados em conta poupança, vinculada à
conta corrente, suscetível de movimentação como se fosse uma conta
corrente comum, com normal movimentação, com operações de
compensação de cheques e limite de crédito pessoal Hipótese não
amparada pelo disposto no artigo 649, inciso X, do CPC Precedentes
desta Câmara - Alegação de que nesta conta são depositados numerários
frutos do trabalho da agravante - Inexistência de documentos
comprobatórios desta condição Bloqueio mantido Decisão reformada
-
Agravo
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152881-69.2016.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de Registro:
22/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Município de
Itaquaquecetuba - Insurgência contra decisão que manteve o bloqueio
sobre
os
ativos
financeiros
do
executado

Possibilidade
-
Documentação juntada aos autos que não comprova a característica da
conta
bloqueada

Conta
corrente
vinculada
à
poupança

Inaplicabilidade da regra da impenhorabilidade contida no art. 833,
inciso X, do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2203156-22.2016.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Itaquaquecetuba - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
12/01/2017; Data de Registro: 12/01/2017).
Assim, em que pese a nomenclatura “poupança multidata” e o fato de
ser a quantia inferior a 40 salários mínimos, não incide, no caso em exame, a hipótese
de impenhorabilidade absoluta preconizada no art. 833, X, do Código de Processo civil.
Ademais, há de se destacar que o extrato BacenJud de p. 29/30
indica que o valor bloqueado na conta existente junto ao banco ITAU foi de
R$1.787,77. Entretanto, o extrato de conta apresentado pelo executado às p. 43 indica
como saldo bloqueado apenas o valor de R$ 1.355,03, o que sugere que sequer se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
7
do mesmo bloqueio.
Por outro lado, verifica-se do extrato de p. 29/30 que, além do
bloqueio da totalidade do valor do débito atualizado indicado pela exequente na conta
ora questionada, também foi bloqueada a quantia de R$ 28,49 de conta existente do
executado junto ao Banco Bradesco.
Assim sendo, não havendo notícia da liberação do valor excedente,
de rigor a determinação da liberação do bloqueio do valor de R$ 28,49, bloqueado
junto ao Banco Bradesco, ou seu levantamento por parte do executado, caso já tenha
ocorrido a transferência do valor para a conta judicial.
Ante o exposto, é de rigor a manutenção parcial do bloqueio
realizado.
Destaco ainda, que com o transito em julgado do presente recurso,
deve o exequente se manifestar nos autos da execução fiscal de origem, quanto ao
interesse prosseguimento da mesma, uma vez que o valor bloqueado (R$ 1.787,77)
corresponde ao valor atualizado do débito indicado pela exequente à p. 25.
Por fim, quanto à alegada nulidade da citação, verifico que a
matéria, em que pese tenha sido alegada em exceção de pré-executividade, não foi
discutida na decisão recorrida, nem tampouco foi levantada pela agravante em seu
recurso. A contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento não é o palco adequado
para se suscitar matéria que não foi objeto da decisão impugnada, nem tampouco foi
alegada pela agravante quando da interposição de seu recurso.
No mais, fosse o caso de se adentrar à questão de fundo, haveria de
se considerar que o executado/agravado não esclareceu qual foi o prejuízo decorrente
do recebimento do AR por terceira que possui patronímico igual ao seu, sendo certo
que nas execuções fiscais a citação pelo correio se aperfeiçoa quando entregue no
endereço do contribuinte executado (e o executado não demonstrou ter comunicado
qualquer mudança de endereço ao município), mesmo que a recepção da carta se dê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
8
por terceiro devidamente identificado.
Confira-se, nesse sentido:
(a)
“Processual
Civil.
Tributário.
Julgamento
Monocrático.
Possibilidade. Execução Fiscal. CDA. Presunção de certeza e liquidez.
Afastamento. Ônus do contribuinte. juntada do processo administrativo.
Prescindibilidade. Idêntico ônus imputado ao executado. Precedentes.
Citação Postal. Entrega no endereço do executado. Validade.
Precedentes. Acórdão em consonância com a jurisprudência. Súmula
83/STJ.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a possibilidade de,
por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, dentre
outras hipóteses, quando manifestamente improcedente ou contrário a
súmula ou a entendimento já pacificado pela jurisprudência do Tribunal
de origem, ou de Cortes Superiores, rendendo homenagem à economia e
celeridade processuais.
2. No caso dos autos, o julgamento monocrático impõe-se, pois a
jurisprudência desta Corte firmara-se no sentido de que, revestindo-se o
título contido na execução fiscal de presunção de certeza e liquidez,
cabe ao executado fazer prova que o ilida, sendo certo que a
responsabilidade na juntada do processo administrativo fiscal também é
do contribuinte, caso entenda imprescindível à solução da controvérsia.
Também firmou a jurisprudência desta Corte que a citação via postal é
válida, ainda que não efetivada na figura do representante legal, sendo
apta a interromper a prescrição. Súmula 83/STJ. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no REsp 1475824/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)
(b) “Agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal. Prescrição.
Interrupção. Citação Postal. Entrega no endereço do executado, mesmo
que recebida por terceiro. Validade da citação. Equiparação à citação
pessoal. Precedentes.
- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da citação
postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do
executado, mesmo que recebida por terceiros. Também é pacífico o
entendimento de que "a citação postal equivale à citação pessoal para o
efeito de interromper o curso do prazo prescricional". Agravo regimental
improvido.” (AgRg no REsp 1227958/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 07/06/2011)
(c) “Processual civil e tributário. Embargos à execução fiscal. IPTU.
Prescrição. Interrupção. Citação postal. Entrega no endereço do
contribuinte. Validade.
1. No processo de Execução Fiscal, é valida a citação pela via postal,
com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado,
conforme teor do art. 8o, II, da Lei 6830/1980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001741-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16450
9
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à
pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do crédito
tributário.
3. Decorridos menos de cinco anos entre a notificação do contribuinte,
mediante a entrega de carnê do IPTU em seu endereço, e a data da
efetiva citação do devedor no processo de execução, não há falar em
prescrição.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/02/2010,
DJe 02/03/2010)
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)